Tribunal: TJDFT
Processo: 0728357-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. CAUSA MADURA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.
1. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial. No caso, o provimento jurisdicional é útil e necessário, na medida em que somente por meio da ação revisional de alimentos a Autora pode pleitear a majoração do valor dos alimentos fixados, a fim de arcar com o pagamento do plano de saúde que deixou de ser custeado pelo Réu, tendo em vista a alegada ausência de recursos dela para tanto.
2. A obrigação alimentar entre ex-companheiros ou cônjuges tem caráter excepcional, visando a atender situações pontuais de necessidade efetiva, diante do princípio constitucional que impõe a igualdade entre o homem e a mulher, não constituindo garantia material perpétua.
3. No caso concreto, a ação de divórcio cumulada com partilha e oferta de alimentos anterior limitou a obrigação do Réu ao custeio do plano de saúde da Autora por 12 (doze) meses em razão da iminência do recebimento de aposentadoria por ela, em valor superior ao custo desse serviço, o que demonstra a capacidade dela em mantê-lo.
4. É certo que, em razão da excepcionalidade da medida, não há como condenar o Alimentante a custear todas as necessidades da Alimentanda por tempo indeterminado, pois, além da fixação dos alimentos há quase 3 (três) anos e do patrimônio já dividido entre ambos, eles possuem filhos capazes e que também podem prestar auxílio à genitora.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. No mérito, pedido inicial julgado improcedente.